Tribunal: TJES
Processo: 0000715-39.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000715-39.2020.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LUIZA ARDIZZON DE SOUSA

APELADO: LANUCIO ATHAYDE LORENZINI e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA POR VÍCIO DE CITAÇÃO (QUERELA NULLITATIS). REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de sentença (querela nullitatis), ao reconhecer vício de citação no processo nº 0000624-85.2016.8.08.0003, declarando a inexistência de sentença com trânsito em julgado e invalidando todas as deliberações daquele feito.
2. A sentença de primeiro grau entendeu que houve ausência de citação dos autores da querela, reputados como terceiros prejudicados, o que tornaria absolutamente ineficaz a sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes originárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação dos autores na ação possessória anterior configura vício transrescisório hábil a ensejar a utilização da querela nullitatis, com reconhecimento de nulidade da sentença homologatória, por terem os autores interesse jurídico direto na demanda originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A querela nullitatis é medida excepcional, restrita a hipóteses de inexistência ou invalidade absolutas, especialmente por ausência de citação de parte necessária à relação processual.
5. Para que se reconheça o vício, é necessário que o terceiro demonstre: (i) que deveria integrar a relação processual como parte necessária; e (ii) que a ausência de citação causou-lhe efetivo prejuízo jurídico.
6. No caso, os autores da querela alegam posse e aquisição da casa em momento posterior ao exercício de posse e à aquisição da laje pela apelante, não havendo comprovação de que figuravam como possuidores diretos ou indiretos da área objeto da transação judicial anterior.
7. A sentença homologatória proferida entre as partes legítimas na ação possessória produz efeitos entre elas, não impedindo terceiros de discutirem a posse ou a propriedade em ação própria.
8. A ausência de citação não resultou em prejuízo qualificado nem em restrição à via judicial adequada para discussão da posse, inexistindo, portanto, os requisitos para declaração de nulidade da sentença anterior.
9. A via da querela nullitatis não se presta à rediscussão de controvérsias possessórias complexas ou a suprir ausência de instrução em processo diverso, sobretudo quando não demonstrada a imprescindibilidade de citação dos autores como litisconsortes necessários.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de citação em processo anterior somente enseja a utilização da querela nullitatis quando demonstrado que o terceiro deveria integrar a relação jurídica como parte necessária. 2. A inexistência de prejuízo jurídico efetivo impede o reconhecimento de nulidade da sentença homologatória por vício de citação.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.254.107/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 28.06.2016; STJ, AgRg no AREsp nº 431.875/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.02.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0000715-39.2020.8.08.0003

APTE
:
MARIA LUIZA ARDIZZON DE SOUSA

APDO
:
LANUCIO ATHAYDE LORENZINI e OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
MARIA LUIZA ARDIZZON DE SOUSA
, eis que irresignada com a r. sentença de id 14248292, onde julgados procedentes os pedidos autorais para, “
reconhecendo o vício de citação no processo nº 0000624-85.2016.8.08.0003
”, declarar a “
inexistência de sentença com trânsito em julgado, com efeito ex tunc, invalidando todas as deliberações contidas no feito, com retorno ao status quo ante
”.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
é legítima possuidora da laje objeto da controvérsia, adquirida antes da venda da casa aos autores da ação;
(ii)
o acordo homologado judicialmente nos autos da ação de manutenção de posse (processo nº 0000624-85.2016.8.08.0003) foi firmado entre as verdadeiras partes interessadas e não contém qualquer vício;
(iii)
os autores da presente ação carecem de legitimidade ativa, pois não eram possuidores da laje à época da propositura da ação originária;
(iv)
não houve cerceamento de defesa ou nulidade de citação, já que não havia obrigatoriedade de citação dos autores da presente demanda; e que
(v)
o juízo de origem desconsiderou provas relevantes, inclusive depoimentos testemunhais favoráveis à recorrente.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em verificar se, na ação nº 0000624-85.2016.8.08.0003, onde celebrado acordo e proferida sentença homologatória, haveria vício transrescisório de citação por ausência de chamamento dos ora recorridos (terceiros àquela lide), a justificar a utilização da
querela nullitatis
para declarar a inexistência/ineficácia da sentença homologatória.

A sentença recorrida assentou, em linhas gerais, que:
(
i
)
a querela é cabível para vício de citação;
(ii
)
houve prejuízo efetivo;
(
iii
)
existiriam “
indícios
” de que os autores exerciam posse à época da ação possessória; e
(
iv
)
a ausência de citação tornaria a homologação do acordo “absolutamente ineficaz”.

Entretanto, penso que não é essa a conclusão que melhor se harmoniza com os limites objetivos da querela e com o regime da coisa julgada.

É correto afirmar que a
querela nullitatis
é via
excepcional
, voltada a atacar decisões contaminadas por vícios de inexistência/invalidade transrescisórios, notadamente aqueles relacionados à citação.

Todavia, para que se reconheça vício de citação com aptidão para invalidar o pronunciamento judicial pretérito, é indispensável que o terceiro demonstre:
(i)
que deveria ter integrado a relação processual originária como parte necessária (ou, ao menos, que sua esfera jurídica estaria diretamente submetida ao comando da decisão), e
(ii)
que a ausência de citação lhe causou prejuízo jurídico efetivo, não bastando mera inconformidade com a transação celebrada por terceiros.

E é justamente nesses dois pontos que a pretensão autoral não se sustenta, à luz do que se extrai dos próprios elementos apresentados pelas partes, senão vejamos.

A apelante sustenta —
e isso é relevante para a compreensão do objeto do litígio originário
— que adquiriu de
Valdete
, em
27/03/2015
, uma laje no lote 19, quadra B, medindo 110,88 m2, passando a exercer sua posse desde então.

Afirma também que, no processo nº 0000624-85.2016.8.08.0003, já referenciado, firmou acordo com
Valdete
para solução de controvérsia possessória ligada ao acesso à laje, em contexto no qual
Valdete
estaria na posse da casa inferior, e a apelante, na posse da laje.

Ora, ainda que os apelados aleguem ter adquirido o imóvel e exercido posse sobre o bem, o ponto nodal é que o processo originário, tal como descrito e debatido pelas partes, girou em torno da posse da laje e de questões práticas de acesso/fechadura/portão, isto é, de uma situação fática específica entre quem, naquele momento, disputava e transacionava sobre aquela porção do bem. Nessa moldura, para que se reconheça litisconsórcio passivo necessário, seria preciso demonstrar que os autores eram, à época, efetivos possuidores (diretos ou indiretos) da mesma situação possessória submetida à transação.

E, no caso, os próprios fundamentos recursais indicam que a aquisição invocada por
Graciela
e
Lanucio
(autores/apelados) é
posterior
à aquisição alegada pela apelante sobre a laje, sendo afirmado que a autora
Graciela
teria comprado a casa de
Valdete
“01 (um) ano e dois meses” após a apelante adquirir a laje, e que
Lanucio
não teria adquirido “nenhuma laje”, apenas a casa. Mesmo as contrarrazões, ao defenderem “aquisição do imóvel em sua totalidade”, reconhecem a existência de discussão anterior envolvendo a laje e a casa como realidades fáticas destacadas.

Assim, não se evidencia que os autores devessem compor,
necessariamente
, o polo da demanda nº 0000624-85.2016.8.08.0003, sob pena de nulidade absoluta por ausência de citação. O que se percebe, em verdade, é a existência de disputa possessória complexa, com narrativas contrapostas e cadeia de aquisições/posses, tema que é mais adequadamente resolvido em ação possessória própria, com instrução completa e contraditório dirigido às partes efetivamente envolvidas naquele conflito.

Ainda que se admitisse, em tese, algum interesse jurídico dos autores na discussão anterior, há um dado que não pode ser desconsiderado: a sentença homologatória e o acordo proferidos no processo nº 0000624-85.2016.8.08.0003 produzem efeitos primariamente entre as partes que transacionaram (apelante e
Valdete
), não podendo, por si sós, suprimir o direito de terceiro de discutir a posse/propriedade em ação própria.

Nessa linha, a conclusão sentencial de que a ausência de citação teria “
impossibilitado os autores de contestarem a posse
” e tornaria o acordo “
absolutamente ineficaz
” acaba por atribuir à transação judicial um alcance impeditivo que, em regra, não se presume contra terceiros estranhos ao processo originário.

O prejuízo exigido para nulidade (“
pas de nullité sans grief
”) não se satisfaz com a afirmação abstrata de que “não puderam contestar”; é preciso demonstrar que, por causa do processo anterior, houve efetiva restrição à via própria de tutela. E os autos indicam, ao contrário, que há — e houve — meios processuais adequados para a composição do conflito possessório, inclusive com debate judicial da posse, como a própria apelante destacou ao mencionar a existência de ação possessória em que a matéria estaria sendo discutida.

Portanto, não se identifica o prejuízo qualificado capaz de sustentar a via excepcional eleita.

Ademais, quanto ao mérito da ação, a r. sentença recorrida assentou haver “
indícios
” de posse dos autores, valendo-se de recortes de depoimentos, e, a partir disso, concluiu pela nulidade do processo anterior por falta de citação.

Contudo, em tema de
querela nullitatis
, o grau de intervenção é severo (declaração de inexistência de sentença transitada em julgado, com efeito ex tunc),
exigindo base probatória robusta e nexo claro
entre:
(
i
)
necessidade de citação;
(
ii
)
efetiva titularidade possessória atingida; e
(
iii
)
prejuízo. Aqui, além de a própria sentença mencionar meros “
indícios
”, há também elementos colacionados pela apelante indicando posse exercida por ela sobre a laje, corroborada por testemunhas como
Vera Lúcia Bona
e
Lucileia Moraes
(id 14248283), além de narrativa de contratação de pedreiro para a laje e episódios de cadeado e cerceamento de acesso atribuídos a
Valdete
.

Esse conjunto, ao menos, evidencia que o cenário fático era controvertido e que não se mostrava apropriado, pela via estreita da querela, invalidar a sentença homologatória anterior, quando não demonstrada, com segurança, a imprescindibilidade de citação dos autores como litisconsortes necessários naqueles autos.

Diante desse quadro, impõe-se a reforma da sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na
querela nullitatis
, afastando a declaração de inexistência da sentença homologatória do processo nº 0000624-85.2016.8.08.0003 (e as determinações dela decorrentes).

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais, os quais devem incidir sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.